Tribunal: TJDFT
Processo: 0729830-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729830-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APSS CLINICA MEDICA LTDA APELADO: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por APSS CLÍNICA MÉDICA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília – DF, que, em autos de AÇÃO MONITÓRIA – processo no 0729830-29.2022.8.07.0001, movida em face de CLÍNICA DR. EVERALDO MAIA LTDA – ME, julgou PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, consequentemente, DECLAROU CONSTITUÍDO de pleno direito, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC/2015, título executivo judicial, no valor de R$ 51.301,77 (cinquenta e um mil, trezentos e um reais e setenta e sete centavos), acrescido de correção monetária (INPC), a partir da propositura da demanda e juros de mora (1% a.m.), a partir da citação. Em suas razões recursais, a parte ré, ora recorrente, sustenta, unicamente, necessidade de chamar a integrar o feito a Pessoa Jurídica denominada MEDHEALTH PLANOS DE SAÚDE LTDA, por entender se tratar da legítima responsável pelo pagamento do título executivo judicial ora constituído. O preparo não restou recolhido. Por meio de despacho, concedi à parte ré, ora recorrente, a oportunidade de, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, proceder com o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção (ID no 46533328). No entanto, ao que tudo indica, a parte ré, ora recorrente, não se importou com a consequência da manutenção da inércia, eis que, conforme indicado por meio de certidão, deixou transcorrer, in albis, o prazo para pagamento (ID no 46968466). É o que há para relatar. DECIDO. O §4o, do artigo 1.007, do CPC/2015 dispõe expressamente que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Ou seja, o Código de Processo Civil concede a oportunidade para que a parte, representada por seu advogado, possa regularizar a situação do preparo, e, desta maneira, dar continuidade à análise e julgamento do mérito recurso. No entanto, se nada for feito, mantendo-se a inércia injustificada, o recurso não poderá, nem sequer, ser conhecido, eis que incapaz de ultrapassar a barreira de admissibilidade, ante a ausência de atendimento a um dos pressupostos determinados pela norma processual. Com efeito, o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade e está diretamente relacionado com o exercício do direito de recorrer, incidindo, portanto, no plano da validade do recurso, juntamente com a tempestividade e a regularidade formal. No caso concreto, resta evidente o não atendimento ao comando judicial, consubstanciado na determinação de recolhimento, em dobro, do preparo recursal. Ora, como explicado, “Facultado ao réu regularizar o comprovante do preparo, seu silêncio leva ao não conhecimento do recurso por deserção." (Acórdão n. 944452, 20150110791208APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a T. Cível, Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 06/06/2016. Pág.: 374/380). Nesse contexto, entendo possível aplicar a inteligência do art. 932, III, e p. único do mesmo artigo, do CPC/2015, que determina, expressamente, que o relator não poderá conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, desde que, concedido, anteriormente, prazo de 5 (cinco) dias para regularização do vício ou complementação da documentação exigida. Em face de todo o exposto, com base no entendimento supra, largamente difundido nos tribunais brasileiros, NÃO CONHEÇO do apelo formulado por APSS CLÍNICA MÉDICA LTDA, com fulcro nos arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III, e p. único (do mesmo artigo), todos do novo Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016), por não atendimento a todos os pressupostos de admissibilidade recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator